Tribunal: TJDFT
Processo: 0737373-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0737373-15.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ARISTIDES GONCALVES PAIVA, MARIA SUZANA ARBS PAIVA, 16.918.554 MARIA SUZANA ARBS PAIVA, CARINA ARBS PAIVA, LAILA ARBS PAIVA DE OLIVEIRA DESPACHO Na petição de ID 76174968, os recorridos requerem que seja determinado à operadora de saúde a correção do valor cobrado no boleto do mês de setembro de 2025. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto tal matéria não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ademais, o pedido de adoção de providências de caráter material destinadas ao cumprimento de ordem judicial (cumprimento de sentença) deverá observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. Intimem-se os agravados para contrarrazões ao agravo interposto no ID 76195175. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007